Tribunal: TJDFT
Processo: 0754194-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO APÓS A EC 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019 (ART. 22, § 1o). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a atualização do crédito deve seguir a sistemática prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, com aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros de mora até novembro de 2021), bem como se há anatocismo ou inconstitucionalidade do referido normativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC 113/2021 determinou a incidência única da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, até o efetivo pagamento dos débitos da Fazenda Pública.
4. A Resolução CNJ n. 303/2019, alterada pela Resolução CNJ n. 448/2022, regulamentou que a Selic incide sobre o valor consolidado até novembro de 2021, composto pelo principal atualizado e pelos juros de mora.
5. Atos normativos do CNJ possuem presunção de constitucionalidade e se destinam ao controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, não cabendo controle difuso pelos próprios órgãos a eles submetidos, salvo declaração pelo STF.
6. Precedentes deste Tribunal reconhecem a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019, bem como a correção da metodologia de cálculo em duas fases.
7. A metodologia não configura anatocismo, pois a Selic incide de modo simples sobre o valor consolidado, não havendo cumulação indevida de juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, de forma única, sobre o valor consolidado até novembro de 2021, composto pelo principal corrigido monetariamente e pelos juros de mora, conforme EC 113/2021 e art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019. 2. A sistemática não configura anatocismo e não cabe controle difuso de constitucionalidade de atos do CNJ pelos tribunais a ele subordinados."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; EC 113/2021; CPC, art. 313, inc. V, “a”; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 37.422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, DJe 7/1/2021; TJDFT, Acórdão 2003047, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/5/2025, DJe 4/6/2025; TJDFT, Acórdão 2003103, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 22/5/2025, DJe 4/6/2025.